Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717804-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO PAULO CAPPELLESSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 008465-28.1994.4.01.3400, indeferiu a impugnação ao laudo pericial formulada pelo recorrente e homologou os cálculos do expert do juízo, fixando o valor do débito em R$ 593.948,96 (quinhentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), atualizado até fevereiro de 2022. O agravante alega que os cálculos realizados pelo perito estão em desconformidade com o determinado no título judicial objeto de liquidação, afigurando-se excessivos. Sustenta que a metodologia correta a ser adotada para o recálculo é aplicar, tão somente, a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual de 84,32% para o percentual deferido judicialmente (41,28%), além da manutenção dos juros remuneratórios firmados. Registra que os juros de mora devem ser contados da data da citação na liquidação/cumprimento provisório de sentença ou, caso assim não se entenda, que sejam calculados a partir da citação na ação civil pública originária. Sustenta que, “no caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas”. Argumenta que “ao definir que o percentual que deveria incidir sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989 deveria ser 42,72%, o Colendo Superior Tribunal de Justiça condenou os entes financeiros ao pagamento do percentual de 42,72%, descontada a importância de 22,97% paga sobre o saldo existente em janeiro de 1989”. Assevera que os cálculos apresentados pela parte agravada contabilizam dois reajustes, o reajuste em 1989 e o reajuste transitado em julgado, sendo necessário descontar o que foi pago à época ou calcular somente a diferença. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. Este Relator, por meio do despacho de ID no 35956558, determinou a intimação do agravante para justificar a tempestividade do recurso. O agravante apresentou justificativas por meio da petição de ID no 36209678, sustentando que a publicação da decisão agravada ocorreu no dia 13/06/2022 e que essa foi a data da intimação da decisão, findando o prazo recursal em 03/06/2022. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. O agravante foi intimado às 06:38:21, do dia 11/05/2021, consoante registrado na aba “expedientes” dos autos de origem, de modo que o prazo de quinze (15) dias para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, do CPC) se exauriu em 01/06/2022, um dia antes da interposição do recurso, que ocorreu em 02/06/2022. Tal intimação se deu mediante ciência no expediente junto ao módulo de primeira instância do PJe, antes que ocorresse a publicação no diário eletrônico. Nesse caso, a parte foi intimada para todos os fins legais, a teor do que dispõe o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, que regula os processos judiciais eletrônicos. No âmbito deste Tribunal, o recebimento de intimações via sistema PJe, previsto na lei citada acima, é regulamentado pela Portaria GC 160, de 11/10/2017, que assim dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”. Portanto, não assiste razão à agravante quanto à alegação de que o prazo deveria ser contado da posterior publicação, que ocorreu em 13/05/2022, no dia útil seguinte à disponibilização do ato no DJe (12/05/2022), pois o seu prazo se iniciou com a consulta ao teor do ato. Inclusive, o sistema expressamente registra, além da data da ciência, o termo final do aludido prazo, de modo que não havia qualquer margem razoável de dúvida, no que se refere à utilização do sistema PJe para controle do prazo processual. Aliás, rememore-se que a intimação “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, do CPC), de modo que a partir da leitura do conteúdo da decisão pelo douto advogado, nada justifica que o prazo recursal somente se inicie com a posterior publicação. Registre-se que o CPC prioriza as intimações na forma eletrônica (art. 270) e a publicação no órgão oficial deve ser feita quando a intimação não tiver sido feita eletronicamente (art. 272). Assim, quando feita anteriormente, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006. “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, ‘[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021).’ 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 19:12:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator